Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO BESERRA LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por “IMOCAR AUTOMÓVEIS LTDA - ME” em desfavor de VALDENIR DE JESUS DOS SANTOS, do ora agravante e de JOSIAS MAGALHAES DE ORNELAS. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo segundo réu (Antônio Beserra Lima), ora agravante, para que seja promovida a denunciação da lide, de modo a ingressarem no feito as pessoas por ele indicadas, que teriam participado no negócio jurídico envolvendo a transferência do veículo, objeto da ação originária. O segundo réu interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, o cabimento da denunciação da lide ou do chamamento ao processo, como base na aplicação dos princípios da Cooperação e da Boa-fé Processual, a fim de que seja alcançada a “verdade real dos fatos” (sic). Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da decisão recorrida, para que seja admitida a denunciação da lide, bem como para que seja produzida prova pericial. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito à inadmissão de intervenção de terceiros, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil – CPC. Noutro vértice, não deve o presente recurso ser conhecido quanto à pretensão relativa à produção de prova pericial, porquanto não foi objeto da decisão agravada e, ainda que assim não fosse, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova. Conquanto este Agravo de Instrumento seja cabível, repita-se, quanto à matéria referente à inadmissão de intervenção de terceiros, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não se fazem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão de primeiro grau apenas reconheceu a absoluta ausência de fundamento jurídico para a inclusão das pessoas indicadas pelo segundo réu, ora agravante. De fato, a não admissão de referidas pessoas no polo passivo da ação originária não trará qualquer prejuízo (processual ou material) para o agravante. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pelo agravante. É dizer, não se extrai das razões por ele vertidas a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, os institutos da denunciação da lide e do chamamento ao processo não podem ser utilizados, como pretende o segundo réu, ora agravante, como forma de se produzir prova testemunhal, para a “busca da verdade real dos fatos”, e tampouco para “bem instruir a causa”. Daí a razão pela qual o d. magistrado de primeiro grau ter consignado, acertadamente, que “se trata de pedido sem qualquer fundamento”. Propriamente, referidos institutos processuais somente podem ser admitidos nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos dos artigos 125 e 130 do CPC, ou seja, apenas nos casos de: evicção; exercício de direito regressivo; e de casos envolvendo afiançado, fiadores e demais devedores solidários. No caso em exame, o segundo réu, ora agravante, não ampara sua pretensão em qualquer das hipóteses acima mencionadas, apresentando como causa de pedir a necessidade de apuração da “verdade real dos fatos” envolvendo o negócio jurídico relativo à alienação do veículo, objeto dos autos de origem. Todavia, conforme assinalado, não há previsão legal para a aplicação dos institutos processuais da denunciação da lide e do chamamento ao processo, tendo como pressuposto a necessidade de produção de prova testemunhal, com base nos princípios Cooperação e da Boa-fé Processual, razão por que não merece censura a r. decisão de primeiro grau. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão ora recorrida. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator